Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno interposto pelo autor no ID 73872130. Em homenagem ao princípio da não surpresa, desde logo, intime-se o autor quanto ao eventual não conhecimento do recurso de agravo interno por ele interposto, uma vez que o despacho de ID 72923226 não tem qualquer caráter decisório. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora